Tribunal: TJES
Processo: 5003858-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003858-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MAR DE ESPANHA
AGRAVADO: APARECIDA GOMES LEAL
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003858-86.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MAR DE ESPANHA

AGRAVADO: APARECIDA GOMES LEAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO NEFFA ALCURE - ES12330-A
Advogados do(a) AGRAVADO: MARTHA VERONEZ PONTINI - ES19529-A, DANIEL GOMES LEAL - ES19479-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MAR DE ESPANHA

em face da decisão proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, na
“
ação
de rescisão contratual c/c cobrança
e
pedido de tutela cautelar
”
movida por
APARECIDA GOMES LEAL
, deferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial
“para, de consequência, determinar aos requeridos que se a unidade 501 da Torre Valência for vendida que seja depositado em juízo o valor total da causa até que se defina o percentual a ser retido pelos requeridos”
.

Em suas razões acostadas ao evento nº 2565788, sustenta o agravante, em síntese, que:
(
I)
a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência não foi devidamente fundamentada, pois se amparou em fundamentos genéricos, sem estabelecer de que maneira as circunstâncias do caso se amoldam aos pressupostos do art. 300 do CPC;
(II)
não foram preenchidos os pressupostos para a concessão da liminar, quais sejam, a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano grave;
(III)
há, ao contrário, perigo de dano reverso, pois
“os condôminos adimplentes, que já sofreram todos os danos possíveis ante a inadimplência da agravada, terão que suportar outro ônus financeiro, o que, além de se revelar completamente injusto, é desproporcional e incabível”;

(IV)

“nos termos do art. 63, caput e parágrafos da Lei nº 4.591/1964, não há valores a serem restituídos em favor da Agravada, o que, por si só, autoriza a revogação da decisão recorrida, visto que não há fundamentos para o depósito de valores nos autos em sede liminar”
.

Com fulcro nas afirmações supra e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Proferida decisão no evento nº 2618684 deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões da agravada acostadas ao evento nº 2743936, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MAR DE ESPANHA

em face da decisão proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, na
“
ação
de rescisão contratual c/c cobrança
e
pedido de tutela cautelar
”
movida por
APARECIDA GOMES LEAL
, deferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial
“para, de consequência, determinar aos requeridos que se a unidade 501 da Torre Valência for vendida que seja depositado em juízo o valor total da causa até que se defina o percentual a ser retido pelos requeridos”
.

Em suas razões acostadas ao evento nº 2565788, sustenta o agravante, em síntese, que:
(
I)
a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência não foi devidamente fundamentada, pois se amparou em fundamentos genéricos, sem estabelecer de que maneira as circunstâncias do caso se amoldam aos pressupostos do art. 300 do CPC;
(II)
não foram preenchidos os pressupostos para a concessão da liminar, quais sejam, a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano grave;
(III)
há, ao contrário, perigo de dano reverso, pois
“os condôminos adimplentes, que já sofreram todos os danos possíveis ante a inadimplência da agravada, terão que suportar outro ônus financeiro, o que, além de se revelar completamente injusto, é desproporcional e incabível”;

(IV)

“nos termos do art. 63, caput e parágrafos da Lei nº 4.591/1964, não há valores a serem restituídos em favor da Agravada, o que, por si só, autoriza a revogação da decisão recorrida, visto que não há fundamentos para o depósito de valores nos autos em sede liminar”
.

Em síntese dos eventos pertinentes à compreensão do objeto recursal, esclareço que, na origem,
APARECIDA GOMES LEAL
ajuizou demanda intitulada
“ação de rescisão contratual c/c ação de cobrança e pedido de tutela cautelar”
em face do agravante, alegando ter adquirido, em 2010, um imóvel na planta sob o regime de administração a preço de custo.

Aduz que o contrato, originariamente, previu o pagamento em 56 (cinquenta e seis) parcelas mensais e 09 (nove) prestações intermediárias, com valores que seriam corrigidos utilizando o índice CUB-ES.

Salientou no exórdio que o prazo para entrega da obra, conforme cláusula 6ª do contrato, foi previsto para o final de 2014, e que veio adimplindo as parcelas até fevereiro de 2013, quando soube de rumores de que a construtora estava enfrentando dificuldade para entregar os empreendimentos nos prazos estipulados.

Destacou a autora que, a partir de então, interrompeu o pagamento das parcelas por estar receosa de que o imóvel não seria entregue no prazo ajustado, pois a obra, que estava prevista para ser finalizada no final de 2014, sequer tinha chegado à metade da execução em fevereiro de 2013.

Narra ainda que, para sua perplexidade, a construtora e o condomínio aprovaram um aporte adicional, no valor de R$ 31.578,24 (trinta e um mil, quinhentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos), em 16 (dezesseis) parcelas, com início em 30/06/2015 e término em 30/01/2017. Cerca de quatro meses depois, outro aporte foi aprovado, no valor de R$ 36.917,31 (trinta e seis mil, novecentos e dezessete reais e trinta e um centavos). Em 2017, um terceiro aporte foi aprovado, no importe de R$ 37.662,80 (trinta e sete mil reais, seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos).

Segundo a requerente, mesmo após todos os aportes, o valor para finalização do empreendimento não foi suficiente, tendo a construtora e o condomínio contratado financiamento junto ao BANESTES, entregando as unidades como garantia. E, com isso, efetuou um aditivo ao seu contrato, acordando que o seu saldo de inadimplência seria pago diretamente ao banco, até a entrega da obra.

Afirmou, outrossim, que foi surpresada com a posterior adjudicação do imóvel em favor do condomínio, após duas tentativas de alienação em hasta pública.

Com base nestes fundamentos, requereu tutela cautelar sustentando a probabilidade do direito e o perigo de dano, este concernente no temor de que, obtendo êxito no processo, os litisconsortes passivos não tenham possibilidade de entregar o bem da vida pretendido.

Ao apreciar o pleito de tutela provisória de urgência cautelar, o magistrado de singela instância entendeu por bem deferir a medida assecuratória, consignando o quanto segue:

Para o deferimento da tutela de urgência são necessários a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante o disposto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil.

Analisando detidamente o pedido formulado na exordial, vislumbro presentes os pressupostos autorizativos para tanto, notadamente a existência de probabilidade do direito que se revela na argumentação da parte autora juntamente com as documentações juntadas junto a inicial.

Além disso, restou comprovado o perigo de dano, eis que o risco é iminente, de maneira que a parte autora já vem sofrendo com grande atraso da obra em questão e que ficar sem o imóvel que a mesma investiu valores, traria grande perda a mesma.

Postas estas premissas, após detida análise dos autos, concluo pela não configuração dos pressupostos para a concessão da tutela cautelar, porquanto ausente a probabilidade do direito e não demonstrado o
periculum in mora
de forma concreta, tendo a requerente, na origem, se valido de argumentos genéricos para sustentar o perigo de dano.

De início, deve-se ressaltar que o contrato objeto do pleito rescisório de origem consiste na realização de obra sob o regime de administração a preço de custo, conforme disciplina da Lei nº 4.561/64. Neste formato de contratação, os recursos para a realização da obra são cobertos, exclusivamente, pelos condôminos, cabendo ao responsável pela construção apenas a administração dos interesses dos adquirentes.

Neste contexto, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta a inaplicabilidade das disposições consumeristas à contratação em testilha, por se tratar de relação meramente civil, com supedâneo na Lei nº 4.561/64:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO SOB O REGIME DE ADMINISTRAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DE CONDÔMINO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 4.591/64. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No contrato de construção sob o regime de administração ou preço de custo, não há relação de consumo a ser tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo a relação jurídica ser regida pela Lei de Condomínio e Incorporações Imobiliárias - Lei 4.591/64
. Precedentes. Súmula 83/STJ. 2. As instâncias ordinárias concluíram pela ilegitimidade passiva da construtora-ré, consignando que os pagamentos foram feitos diretamente ao condomínio, que ficou responsável pela administração da obra e procedeu à notificação da autora para purgar a mora e dar ciência da alienação extrajudicial da fração ideal. Rever tais conclusões demandaria a análise do conjunto fático-probatório, sendo que tal providência é vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.042.687/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 10/10/2016.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CONSTRUÇÃO A PREÇO DE CUSTO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA. SÚMULA 7/STJ. RELAÇÃO REGIDA PELA LEI 4.591/64. VIOLAÇÃO AO ART. 23 DA LEI 8.906/94. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STJ. 1. Responsabilidade dos proprietários ou adquirentes de pagar o custo integral da obra. 2. Tendo o Tribunal local concluído que os condôminos aprovaram as contas e procedimentos da administradora, bem como consignado não haver indício que leve a descrédito da escritura contábil, é inviável esta Corte Superior ignorar tais informações e concluir pela responsabilidade da administradora. Concluir nesse sentido demandaria reexame do acervo fático-probatório. Súmula 7/STJ.
3. Não há relação de consumo a ser tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor. Na realidade, a relação jurídica, na espécie, é regida pela Lei de Condomínio e Incorporações Imobiliárias (Lei 4.591/64).
4. Constatada a ausência de congruência entre a argumentação desenvolvida e o comando do art. 20 da Lei 8.906/94, incide, no ponto, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag n. 1.261.490/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 24/6/2015.)

Assim sendo, o prazo para a entrega do imóvel deve ser aquele previsto contratualmente, qual seja, o de 48 (quarenta e oito) meses contados a partir do término das fundações, conforme previsto na cláusula sexta do contrato firmado entre as partes (ID 8882548 dos autos de origem), estando o prazo sujeito a prorrogações – por motivos diversos como caso fortuito, força maior, elevado índice de inadimplência etc. –, nos termos do item 6.1 do mesmo instrumento.

Todavia, ainda que se tomasse por base a data de assinatura do contrato, a requerente-agravada afirma na exordial que interrompeu o pagamento das parcelas em fevereiro de 2013, ou seja, antes mesmo de qualquer prorrogação do prazo de finalização do empreendimento, o que por si só já infirma a probabilidade de seu direito.

Em função da inadimplência, a agravada foi notificada judicialmente para purgar sua mora, na ação tombada sob o nº 0013037-29.2019.8.08.0035, sob pena de deflagração dos procedimentos necessários à alienação do imóvel em hasta pública. Embora notificada, a agravada se manteve inerte, tendo sido levado o imóvel a leilão em 22/09/2020.

Ressalta-se, ainda, que o imóvel foi adjudicado pelo próprio condomínio agravante pelo valor de R$ 279.164,30 (duzentos e setenta e nove mil cento e sessenta e quatro reais e trinta centavos), sendo que o débito perfazia o montante de R$ 313.995,06 (trezentos e treze mil novecentos e noventa e cinco reais e seis centavos), remetendo à conclusão de que, aparentemente, a agravada não faz jus a qualquer ressarcimento.

O próprio art. 63 da Lei nº 4.591/1964 estabelece que na hipótese de construção sob o regime de administração ou preço de custo, o condomínio poderá alienar em leilão a unidade do adquirente em atraso, visando à recomposição de seu caixa e permitindo que a obra não sofra solução de continuidade, sendo que haverá ressarcimento ao inadimplente apenas se houver saldo remanescente. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CONSTRUÇÃO A PREÇO DE CUSTO. CONDÔMINOS INADIMPLENTES. LEILÃO DAS FRAÇÕES IDEAIS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de construção sob o regime de administração ou preço de custo, o construtor não pode ser considerado parte legítima para figurar no polo passivo de ação cujo escopo seja a restituição de parcelas pagas diretamente ao condomínio e por ele administradas para investimento na construção. 2. No caso em exame, os proprietários do terreno e os adquirentes das frações ideais formaram condomínio, ajustando a construção de edifício, sob o regime de preço de custo. Destarte, a relação jurídica estabeleceu-se entre os condôminos e o condomínio. Os primeiros ficavam responsáveis pelos custos da obra e o segundo por sua administração, fiscalização e pelos investimentos dos valores percebidos no empreendimento imobiliário. 3. Não há relação de consumo a ser tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor. Na realidade, a relação jurídica, na espécie, é regida pela Lei de Condomínio e Incorporações Imobiliárias (Lei 4.591/64). 4. O art. 63 dessa lei prevê a possibilidade de o condomínio alienar em leilão a unidade do adquirente em atraso, visando à recomposição de seu caixa e permitindo que a obra não sofra solução de continuidade. Todavia, a autorização de alienação do imóvel não pode ensejar o enriquecimento sem causa do condomínio, de maneira que o § 4º estabelece que do valor arrematado deverão ser deduzidos: (I) o valor do débito; (II) as eventuais despesas; (III) 5% a título de comissão; e (IV) 10% de multa compensatória.
E, havendo quantia remanescente, deverá ser devolvida ao condômino inadimplente
. 5. Recurso especial parcialmente provido. (STJ – REsp nº 860.064/PR. Quarta Turma. Rel. Min. Raul Araújo. Julgado em 27/03/2012. DJe 02/08/2012).

Por conseguinte, não faz sentido obrigar o condomínio e a construtora a depositarem judicialmente o valor pretendido pela requerente, que não demonstrou suficientemente a probabilidade de seu direito.

Constata-se, ainda, que a agravada não demonstra na inicial, com base em elementos concretos, como se configura o risco ao resultado útil do processo, limitando-se a afirmar que possui receio de que, caso se sagre vencedora no pleito de restituição das quantias desembolsadas, o condomínio agravante não disponha de recursos para ressarci-la, por supostamente estar em condições financeiras desfavoráveis.

Diante do exposto,
C
ONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão recorrida, que concedeu a tutela de urgência em primeiro grau.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTRUÇÃO SOB O REGIME DE ADMINISTRAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA CAUTELAR – AUSENTES OS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REVOGADA.

1.
Deve-se ressaltar que o contrato objeto do pleito rescisório de origem consiste na realização de obra sob o regime de administração a preço de custo, conforme disciplina da Lei nº 4.561/64. Neste formato de contratação, os recursos para a realização da obra são cobertos, exclusivamente, pelos condôminos, cabendo ao responsável pela construção apenas a administração dos interesses dos adquirentes.

2.
Neste contexto, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta a inaplicabilidade das disposições consumeristas à contratação em testilha, por se tratar de relação meramente civil, com supedâneo na Lei nº 4.561/64. Assim sendo, o prazo para a entrega do imóvel deve ser aquele previsto contratualmente, qual seja, o de 48 (quarenta e oito) meses contados a partir do término das fundações, conforme previsto na cláusula sexta do contrato firmado entre as partes (ID 8882548 dos autos de origem), estando o prazo sujeito a prorrogações – por motivos diversos como caso fortuito, força maior, elevado índice de inadimplência etc. –, nos termos do item 6.1 do mesmo instrumento.

3.
Todavia, ainda que se tomasse por base a data de assinatura do contrato, a requerente-agravada afirma na exordial que interrompeu o pagamento das parcelas em fevereiro de 2013, ou seja, antes mesmo de qualquer prorrogação do prazo de finalização do empreendimento, o que por si só já infirma a probabilidade de seu direito.

4.
Em função da inadimplência, a agravada foi notificada judicialmente para purgar sua mora, na ação tombada sob o nº 0013037-29.2019.8.08.0035, sob pena de deflagração dos procedimentos necessários à alienação do imóvel em hasta pública. Embora notificada, a agravada se manteve inerte, tendo sido levado o imóvel a leilão em 22/09/2020. Ressalta-se, ainda, que o imóvel foi adjudicado pelo próprio condomínio agravante pelo valor de R$ 279.164,30 (duzentos e setenta e nove mil cento e sessenta e quatro reais e trinta centavos), sendo que o débito perfazia o montante de R$ 313.995,06 (trezentos e treze mil novecentos e noventa e cinco reais e seis centavos), remetendo à conclusão de que, aparentemente, a agravada não faz jus a qualquer ressarcimento.

5.
Constata-se, ainda, que a agravada não demonstra na inicial, com base em elementos concretos, como se configura o risco ao resultado útil do processo, limitando-se a afirmar que possui receio de que, caso se sagre vencedora no pleito de restituição das quantias desembolsadas, o condomínio agravante não disponha de recursos para ressarci-la, por supostamente estar em condições financeiras desfavoráveis.

6.
Isto posto, conclui-se pela não configuração dos pressupostos para a concessão da tutela cautelar, porquanto ausente a probabilidade do direito e não demonstrado o
periculum in mora
de forma concreta, tendo a requerente, na origem, se valido de argumentos genéricos para sustentar o perigo de dano.

7
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do eminente relator.